Tribunal: TJBA
Processo: 8004544-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

19IV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004544-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE/APELADA: ADRIANA FURTADO MARQUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO, EDUARDO MASCARENHAS BRITTO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELANTE/APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI r, EDUARDO MASCARENHAS BRITTO, LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE TUMOR CEREBRAL. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS
CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis Simultâneas interpostas por Sul América Companhia de Seguro Saúde e por Adriana Furtado Marques de Oliveira contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para: confirmar liminar que determinou a cobertura de cirurgia urgente para retirada de tumor cerebral (CID C71); condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; e reconhecer multa por descumprimento da liminar. A seguradora recorreu para afastar a condenação ou reduzir o quantum indenizatório, enquanto a autora apelou buscando majoração da indenização.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: definir se plano de saúde antigo, não adaptado à Lei 9.656/98, pode negar cobertura a procedimento cirúrgico de urgência prescrito para tumor cerebral; e estabelecer se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuários e operadoras de planos de saúde, conforme arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 469 do STJ.

4.
A negativa de cobertura em situação de urgência e risco de morte configura conduta abusiva, violando a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os direitos fundamentais à saúde e à vida.

5. O fato de o contrato ser antigo e não adaptado à Lei 9.656/98 não afasta a aplicação do CDC nem autoriza restrição que inviabilize tratamento essencial.

6. O dano moral é
in re ipsa
em casos de negativa indevida de cobertura em contexto emergencial, sendo devida a indenização.

7. O
quantum
de R$ 10.000,00(dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a conduta da ré e sua capacidade econômica.

8. A majoração dos honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação é cabível em razão do trabalho adicional em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
s
não provido
s
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; Lei 8.078/90, arts. 2º, 3º, 6º, IV e 14; Lei 9.656/98; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, Súmula 469; TJ-BA, Agravo nº 8041627-27.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 0529337-37.2015.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 02.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8103604-85.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 09.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n°
8004544-37.2024.8.05.0001,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram, simultaneamente, como Recorrente e Recorrida a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
ADRIANA FURTADO MARQUES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.